Tribunal: TJMT
Processo: 0005162-45.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005162-45.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ALVINO SOUSA DE ALENCAR JUNIOR - CPF: 920.892.081-04 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. REFORMA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. DOENÇA NÃO INSERIDA NO ROL LEGAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de retificação de ato de reforma, cumulada com indenização por danos morais, proposta por servidor militar estadual reformado por invalidez decorrente de diagnóstico de episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, com proventos proporcionais.

2.

O autor sustentou que a patologia decorreu de fatos ocorridos no exercício funcional, e que deveria ser reconhecida como alienação mental, justificando reforma com proventos integrais, além de requerer indenização por danos morais em razão de suposta omissão estatal.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) saber se a enfermidade relatada caracteriza-se como doença grave nos termos da LC n. 04/1990; (iii) saber se estão presentes os pressupostos para a responsabilidade civil do Estado, com consequente indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. O
indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, considera suficientes os documentos e laudos já constantes dos autos (CPC, art. 370).

5.

A patologia diagnosticada, embora cause incapacidade definitiva, não integra o rol taxativo de doenças previsto no art. 213, §1
o
, da LC n. 04/1990, nem restou comprovado o nexo causal com as atividades funcionais exercidas, impedindo a concessão de proventos integrais.

6.

A aplicação da Portaria Normativa n. 1.174/2006, do Ministério da Defesa, é incabível por não vincular a administração estadual, tampouco alterar o regime previdenciário do servidor público civil ou militar estadual.

7.

Inexistente ato ilícito estatal, a reforma por invalidez ocorreu por procedimento regular e amparado em laudos oficiais. Assim, o sofrimento narrado decorre da própria condição de saúde, não caracterizando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação desprovido.

9.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial reputada desnecessária pelo juízo, diante da suficiência probatória nos autos.

10.
A concessão de reforma com proventos integrais exige que a moléstia incapacitante esteja prevista no rol taxativo do art. 213, §1
o
, da LC n. 04/1990, ou demonstre nexo causal com a atividade funcional.

11.

A responsabilidade civil do Estado pressupõe a existência de conduta ilícita, nexo causal e dano, o que não se verifica no caso de regular reforma por invalidez.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/1988, art. 40, §1
o
, I; LC/MT n. 04/1990, art. 213, §1
o
; LC/MT n. 231/2005, arts. 119 e 121; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 656.860, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 21.08.2014 (Tema n. 524); TJMT, Apelação Cível n. 0003386-25.2014.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Alvino Souza de Alencar Junior,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Retificação de Ato de Reforma cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, por ele ajuizada, julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 298541885, págs. 01/05).

O Apelante levanta a prejudicial de cerceamento de defesa, argumentando que não houve a análise do pleito de realização de prova pericial que é extremamente importante para a demonstração da natureza e da gravidade da sua enfermidade.

No mérito, defende que a moléstia que o incapacitou para o serviço – Episódio Depressivo Grave com Sintomas Psicóticos (CID F32.3) – deve ser reconhecida como alienação mental, conforme a Portaria Normativa n. 1.174/MD/2006, aplicável, por analogia, às Polícias Militares.

Alega que a sentença não enfrentou argumentos relevantes trazidos na impugnação à contestação, especialmente quanto à caracterização da enfermidade como alienação mental e à aplicabilidade do ato normativo ministerial, incorrendo em violação ao disposto no artigo 489, do CPC.

Sustenta que o rol do artigo 213, §1
o
, da Lei Complementar n. 04/1990, é exemplificativo e não taxativo, bem assim que a enfermidade que é acometido se enquadra entre as hipóteses de doenças graves previstas em lei, ensejando a concessão de proventos integrais.

Acrescenta que, ainda que não se acolha esse fundamento, também foi acometido de cegueira após o ingresso no serviço público, situação igualmente contemplada pela legislação estadual como geradora de aposentadoria com remuneração integral.

Defende, outrossim, a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que a omissão estatal lhe causou sofrimento físico e psicológico intensos, resultando em incapacidade total e permanente, privação de vida social e dependência de terceiros para atos da vida civil. Requer, nesse ponto, a fixação de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Postula, por fim, a condenação do ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias não adimplidas nos últimos cinco anos, a contar do ajuizamento da demanda, além da inversão do ônus sucumbencial.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 298542351, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, deixa de emitir parecer, por entender que não há interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 302650391, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Alvino Souza de Alencar Junior insurge-se
contra a sentença, que, nos autos da Ação de Retificação de Ato de Reforma cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, por ele ajuizada, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Colhe-se dos autos que Alvino Souza de Alencar Júnior propôs a Ação de Retificação de Ato de Reforma com Pedido de Danos Morais, em face do Estado de Mato Grosso, alegando que foi transferido
ex officio
para a inatividade em 19/06/2012, em razão de possuir Episódio Depressivo Grave com Sintomas Psicóticos (CID F.32.3), mas com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

Sustentou, na inicial, que possui doença decorrente do serviço, já que a patologia surgiu quando foi acusado injustamente da morte de um suspeito, o que o levou a júri, sendo, contudo, absolvido.

Asseverou que, no ano de 2007, após um acidente, perdeu a visão do olho esquerdo e, recentemente, perde gradativamente a outra e, portanto, faz jus ao recebimento dos proventos integrais.

Defendeu que o rol da LC n. 04/1990 é exemplificativo e que está acometido de moléstia profissional e que sofreu dano moral e, por isso, deve ser indenizado.

Ao final, requereu a procedência do pedido, para que seja retificado o seu ato de reforma, de modo que os seus proventos sejam pagos de forma integral.

O Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos
, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto, que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, formulado pela Requerente.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.” (Sic).

Inconformado, Alvino Souza de Alencar Júnior opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 298541888, págs. 01/06).

O Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença. Veja-se:

“Desta forma, pela fundamentação supra,
REJEITO
os embargos declaratórios oferecidos em face da decisão prolatada nos autos.” (Sic).

Contra essas decisões, Alvino Souza de Alencar Júnior interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Recorrente suscita a prejudicial de cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve a análise do pleito de realização de prova pericial que é extremamente importante para a demonstração da natureza e da gravidade da sua enfermidade.

Em que pese à alegação do Apelante, entendo que a prejudicial não comporta acolhimento.

Sabe-se que o Magistrado é o destinatário da prova e lhe incumbe aferir a necessidade ou não de sua produção, nos termos do artigo 370, do CPC.

Dessa forma, em vista de o Julgador constatar a suficiência dos elementos de provas já coligidos, inclusive laudos médicos oficiais que diagnosticaram a patologia do Recorrido, não há falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Ao demais, o indeferimento de provas reputadas desnecessárias ou meramente protelatórias não configura nulidade, mas sim expressão do princípio da livre apreciação da prova.

Por tais considerações, a prejudicial de cerceamento de defesa deve ser afastada.

Do Mérito

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 40, § 1
o
, inciso I, estabelece que ao servidor efetivo estadual é assegurado a previdência social de caráter contributivo e solidário, sendo devido a ele a aposentadoria por invalidez quando decorrer de incapacidade permanente para o trabalho, com o recebimento dos proventos integrais se a invalidez for derivada de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.

No Estado de Mato Grosso, a aposentadoria do servidor militar, vigente à época dos fatos, era regulamentada pela Lei Complementar n. 231/2005, que assim dispunha:

“
Art. 119 - A passagem do militar estadual à situação de inatividade, mediante reforma, se efetua
ex-officio
, quando:

I - [...];

II - for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das instituições militares estaduais;
”

“Art. 121 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - ferimento recebido em serviço de manutenção da ordem pública, bem como enfermidade nessa situação ou que nela tenha sua causa ou efeito;

II - acidente de serviço;

III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito de condições inerentes ao serviço;

IV - acidente, moléstia, doença ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1o - A incapacidade será analisada pela perícia médica estadual.

§ 2o - O militar da ativa que for julgado incapaz, definitivamente, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III, será reformado com a remuneração calculada com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico que possuía na ativa.

§ 3o - O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado
:

I - com subsídio proporcional ao tempo de contribuição;

II - com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças previstas no art. 213, § 1o, da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990.
” (Negritei).

A Lei Complementar n. 04/1990 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, no artigo 213, §1
o
, inciso I, definiu o rol das doenças e moléstias que ensejam o direito da aposentadoria por invalidez do servidor efetivo. Veja-se:

“Art. 213. O servidor será aposentado:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos.

II - [...].

§ 1o
-
Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia malígna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave,

doença de Parkinson, parilisia
irreversível
e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteite deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids, no caso de magistério surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada.
”

Vê-se que o Estado de Mato Grosso definiu o rol das doenças que seriam consideradas aptas a justificar a concessão de aposentadoria com proventos integrais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 656860/MT – Tema n. 524 –, da repercussão geral, reconheceu a natureza taxativa do rol de doenças e moléstias aptas a ensejar a aposentadoria por invalidez com proventos integrais,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1o, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA.

1. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF,
tem natureza taxativa
.

3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(RE 656860, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014).” (Negritei).

No caso vertente, o Apelante foi submetido à perícia e o Laudo atestou que, de fato, se encontrava incapacitado permanentemente para qualquer trabalho, porém a sua a incapacidade não se enquadrava no rol do § 1
o
do artigo 213 da LC n. 04/1990 (id. 298541872, pág. 51).

A conclusão pericial, emitida por junta médica do Estado de Mato Grosso, como sabido, possui presunção de legitimidade e veracidade, não podendo ser ilidida por interpretações administrativas diversas.

Ademais, ainda que a patologia tenha resultado em incapacidade permanente, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a enfermidade e a atividade funcional exercida pelo Apelante, de modo a enquadrá-la como moléstia profissional ou decorrente do serviço.

Com efeito, se a moléstia que estava acometido não se encontra prevista no rol taxativo previsto em lei, inexistem dúvidas de que não faz jus ao recebimento de proventos integrais, mas apenas proporcionais.

Nesse sentido, trago à baila julgado desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL EM INTEGRAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - DIAGNÓSTICO DE “MONONEUROPATIAS DOS MEMBROS SUPERIORES, SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR, SOB A CID: G56 E M75.1.” - ENFERMIDADE QUE NÃO CONSTA NO ROL TAXATIVO DAS PATOLOGIAS PREVISTAS NO § 1° DO ARTIGO 213 DA LEI ESTADUAL N° 04/1990. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O entendimento pacificado pelo STF (RE no 656860/MT) é no sentido de que o rol existente em lei ordinária que define as doenças e moléstias graves que ensejam aposentadoria com proventos integrais, tem natureza taxativa.

2. Se a patologia que acomete o servidor aposentado não se encontrar prevista no rol taxativo do § 1° do artigo 213 da Lei Complementar n° 04/1990, há óbice legal no pedido de alteração da aposentadoria de forma proporcional para integral.
(N.U 0003386-25.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023).” (Destaquei).

Deve-se anotar que a invocação da Portaria Normativa n. 1174/2006, expedida pelo Ministério da Defesa, não vincula a Administração Estadual e nem tem o condão de ampliar, por via transversa, as hipóteses de concessão de benefício previdenciário de natureza estatutária.

Com relação à tese de que a sentença não enfrentou argumentos relevantes trazidos na impugnação à contestação, especialmente quanto à caracterização da enfermidade como alienação mental, incorrendo em violação ao disposto no artigo 489, do CPC, tenho não merecer acolhimento, visto que ficou expresso que o fato de a moléstia não constar do rol taxativo do
artigo 213, §1
o
, inciso I, da LC n. 04/1990.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não se verifica fundamento jurídico para a condenação do Estado de Mato Grosso, visto que a reforma por invalidez decorreu de procedimento regular de avaliação médica, inexistindo ato ilícito estatal.

O sofrimento alegado pelo Apelante é consequência natural da própria enfermidade que o acomete, e não de conduta abusiva ou omissiva da Administração Pública. Faltam, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil objetiva.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de cercamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Alvino Souza de Alencar Junior, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025